Tribunal: STF
Processo: ADPF 328
Classe: ADPF
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2018-06-15
Data de publicação: 2018-06-15

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL. SUBSTITUIÇÃO DE RELATORIA LIMITADA À LAVRATURA DO ACÓRDÃO DO AGRAVO. MANUTENÇÃO DO RELATOR ORIGINÁRIO PARA CONTINUIDADE DE JULGAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS. PRECEDENTES.



    1.  A substituição de relator para redação de acórdão de agravo regimental interposto contra decisão de não conhecimento, no caso em que o relator originário é vencido, não acarreta a substituição para a continuidade de julgamento. Limita-se, ao contrário, apenas à lavratura do respectivo acórdão.



    2.   Nesses casos, deve ser mantida a relatoria originária para o prosseguimento do feito, inclusive, para a análise das eventuais preliminares de mérito ainda não apreciadas. Precedentes: RE 407.908, decisão da Presidência, Minª. Ellen Gracie; HC 89.306-AgR, Relª. Minª. Ellen Gracie; HC 89.025-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa.



    3.   Embargos de declaração providos.